Tribunal: TJDFT
Processo: 0726627-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INPC. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. REEXAME DA CONTENDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão proferido no ID 48540271 no qual alega a ocorrência de contradições no julgado.
2. Embargos de Declaração tempestivo e conhecido.
3. Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o decisum restou contraditório ao entender pela ocorrência do dever de indenização por dano moral, todavia, a matéria jornalística publicada não identificava o autor, seja por não informar o seu nome, seja porque, no vídeo publicado, o autor está usando máscara, estando a maior parte do vídeo de costas, o que impossibilita a sua identificação e, logo, a ofensa à sua esfera da personalidade.
4. Além disso, o embargante aduz também a existência de contradição no julgado que manteve a aplicação do INPC sobre o valor da condenação, entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a base de cálculo para a atualização dos débitos judiciais deve ser a taxa SELIC.
6. Não obstante, inexiste o vício da contradição na decisão que foi coerente e clara ao expor que, na situação dos autos, houve manifesta negligência do embargante ao divulgar imagem do embargado, imputando-lhe crime de maus-tratos contra animal sem a correta apuração dos fatos, tendo o embargado, inclusive, sido reconhecido por uma colega de trabalho.
7. Também inexiste contradição quanto a base de cálculo para atualização da dívida, mormente, porque a taxa SELIC possui incidência apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, ou em razão de relação contratual privada, o que não se verifica nesta situação. Portanto, reitero o entendimento proferido no acórdão embargado no sentido de manter a incidência do INPC para a atualização dos valores da condenação.
8. A rejeição é medida que se impõe, em razão de não restarem configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
9. Esta é uma questão cuja revisão não é permitida através do estreito recurso dos embargos de declaração, que possui como objetivo corrigir os vícios formais mencionados anteriormente e não prestam, portanto, para reexaminar as fundamentações da decisão.
10. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.